Tribunal: TJDFT
Processo: 0700280-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-12

Ementa:
Cominatória. Internação em UTI pediátrica e realização de cirurgia cardíaca: é dever do Estado assegurar assistência médica e hospitalar a quem dela necessite. STJ 421: não são devidos honorários de sucumbência à Defensoria Pública do DF quando atua contra o DF.